Tribunal: STF
Processo: ARE 847562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 839.695, Rel. Min. Presidente, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à incidência de danos materiais e morais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidores.



    Agravo regimental a que se nega provimento.